Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, assim como dos materiais e insumos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para realização de cirurgias reparadoras em favor da agravante, na forma do art. 300 do CPC, em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
4. A prova documental (relatórios médicos) acostada aos autos não é suficiente para comprovar, nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para averiguar o caráter reparador (funcional) ou meramente estético dos procedimentos solicitados pela beneficiária do plano de saúde.
5. A menção genérica à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano. Imperiosa a demonstração da probabilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento das suas funções biológicas, ou do risco de morte em caso de não realização das cirurgias indicadas, o que não se evidencia no caso.
6. Não evidenciada a possibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ, e ausente configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.